Tribunal: TJES
Processo: 5007377-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007377-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVESEL VILA VELHA SERVICOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de que a matéria em relação à correção monetária e juros de mora, estaria transitado em julgado. 2. Não há que se falar em coisa julgada em relação à estipulação da correção monetária e juros de mora, uma vez que estes serão definidos na fase de liquidação de sentença, quando se fixará o quantum debeatur. 3. A apreciação dos consectários legais da condenação, tais quais, juros e correção monetária, inerentes às condenações de pagar quantia certa, tratam-se de matéria de ordem pública que podem ser reconhecidas/corrigidas de ofício em qualquer fase procedimental pelo julgador. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VIVESEL VILA VELHA SERVIÇOS LTDA
, contra decisão (ID 3097065), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila VElha, que nos autos de Liquidação de Sentença, que move o ora agravante em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, retificou as taxas de juros de mora a serem pagas em razão da condenação do Município.

Em sua decisão (ID 3097065), o douto magistrado consignou que "considerando que a condenação em tela possui natureza administrativa, os juros de mora que devem ser utilizados na hipótese sub examine são: até dezembro/2022, juros de mora de 05% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2002 até e Lei n. 11.960/09, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice e após a vigência da lei n. 11.960/09, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.”

Em suas razões recursais (ID n° 3096883), o agravante aduz que houve violação à coisa julgada, uma vez que teria transitado em julgado, a sentença (ID 3097045), proferida no processo de conhecimento, que definiu como critério atualização do débito, a correção monetária pelo IGPM + juros legais.

Alega que “não se pode alterar, de ofício, decisão há muito transitada em julgado, para modificar os critérios de atualização do débito.”

Baseado no exposto, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada, determinando o cumprimento da sentença transitada em julgado.

Ao apresentar as contrarrazões recursais (ID 3535669), alega o agravante que juros e correção monetária, trata-se de matéria de ordem pública, e que, portanto, podem ser reconhecidos em qualquer fase procedimental.

Assim, requer o improvimento do recurso interposto.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em breve síntese dos fatos, esclareço que a Agravante ajuizou a ação ordinária na origem, visando a cobrança de contrato inadimplido pela municipalidade, ação essa que foi julgada procedente, tendo a sentença condenado o Município de Vila Velha no pagamento de R$ 121.054,38, com juros legais contados a partir da citação e correção monetária pelo IGPM/FGV da data da emissão do boletim de medição, além de multa contratual e honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Houve recurso de apelação para esse C. Tribunal, tendo sido parcialmente provido apenas para que o valor devido fosse apurado em liquidação de sentença, tendo em vista, a necessária prova pericial para identificar os valores a serem pagos.

Após o trânsito em julgado do acórdão, a agravante apresentou petição requerendo a liquidação do julgado, o que foi feito por meio de perícia.

O agravado, ainda que extemporaneamente, impugnou a perícia, especificamente no que tange o critério de juros utilizado, requerendo a aplicação de juros de poupança, com fundamento no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997.

Assim, o magistrado primevo, proferiu decisão, determinando a correção dos critérios devidos para a atualização da dívida.

O douto magistrado, ao analisar os autos, proferiu decisão (ID 3097065) nos seguintes termos:

(...) In casu, verifico tratar-se de matéria de ordem pública, e que assiste razão ao Requerido ao afirmar que o cálculo apresentado pelo perito está incorreto na medida em que utiliza juros de mora no percentual fixo de 1% no período de 01/2003 a 06/2019.

(...)

Em sendo assim, considerando que a condenação em tela possui natureza administrativa, os juros de mora devem ser utilizados na hipótese sub examine são: até dezembro/2022, juros de mora de 05% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2002 até e Lei n. 11.960/09, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice e após a vigência da lei n. 11.960/09, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. (...)

Pois bem.

Analisando os autos, constato que, não prospera a alegação de que a matéria em relação à correção monetária e juros de mora, estaria transitado em julgado.

Isso porque, conforme se depreende do acórdão do julgamento da apelação (ID 3097048), nota-se que restou decidido que existe a dívida a ser paga pelo município de Vila Velha à agravante, porém, o quanto a ser pago, bem como, os seus consectários, seriam apurados na fase de liquidação de sentença. Vejamos trechos do julgado:

(...) O STJ inclusive já decidiu assim, sobre a possibilidade de, muito embora ter sido formulado pedido certo, o tribunal fixar o “an debeatur” e deixar o “quantum debeatur” para fase de liquidação de sentença.

A prova pericial para verificar a medição do serviço prestado e os valores efetivamente pagos se eles correspondem ou não, pode ser remetida para a fase de liquidação de sentença.(...)

Assim, não há que se falar em coisa julgada em relação à estipulação da correção monetária e juros de mora, visto que estes serão definidos na fase de liquidação de sentença.

Neste sentido segue julgado:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. Acolhimento da impugnação e extinção da execução. Recurso Extraordinário nº 561.836 que, com Repercussão Geral, entendeu que eventuais diferenças apuradas em favor do servidor somente perduram até que haja a reestruturação remuneratória da carreira. Reestruturação da carreira da Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio das Leis complementares nº 823/96, 830/97 e 901/01, que fixaram novo padrão remuneratório.
Não há que se falar em coisa julgada.

Título executivo judicial que definiu apenas o an debeatur, mas não o quantum debeatur. Ação ajuizada depois de ultrapassado o quinquênio legal, que implica na prescrição da pretensão às eventuais diferenças.
Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJSP; AC 0025173-37.2018.8.26.0053; Ac. 16578691; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 21/03/2023; DJESP 27/03/2023; Pág. 2782)

CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. Cláusula de reajuste. Cabimento. O reajuste do contrato administrativo é conduta autorizada por Lei e convencionada entre as partes com o escopo de manter o equilíbrio financeiro do contrato.
Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar que a verificação do quantum debeatur ocorra na fase de liquidação
. Apelo provido em parte. (TJSP; AC 1002109-05.2021.8.26.0108; Ac. 16736882; Cajamar; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 11/05/2023; DJESP 19/05/2023; Pág. 3644)

Por fim, consigno que, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e tem natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua fixação ou alteração é admitida em sede de embargos de declaração, não configurando julgamento extrapetita ou reformtio in pejus” (STJ: AgInt. nos Edcl. no REsp 1.603.756/MG, 2ª Turma, DJe de 22/05/2019).

Portanto, a apreciação dos consectários legais da condenação, tais quais, juros e correção monetária, inerentes às condenações de pagar quantia certa, tratam-se de matéria de ordem pública que podem ser reconhecidas/corrigidas de ofício em qualquer fase procedimental pelo julgador, agindo com acerto o douto magistrado em sua decisão.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE A VENDEDORA. DIREITO DA COMPRADORA DE RESCINDIR O CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL À VENDEDORA QUE TRANSMITIU A POSSE PARA A COMPRADORA COMO CONSEQUÊNCIA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a Lei ou juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorrida 48 (quarenta e oito) horas. A apelada e o defensor público que a representava foram intimados para a audiência de instrução e julgamento em prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, e a ausência de ambos no ato não autoriza se falar em sua nulidade. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 2. - O entendimento majoritário do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples falta de oportunidade para a apresentação de alegações finais, após a devida instrução processual, não enseja em nulidade uma vez que o deslinde da controvérsia prescindia da produção de outros elementos de convicção. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. - Há que ser declarada a culpa do promitente vendedor pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel quando comprovado que alienou imóvel que não era de sua propriedade. 4. - Rescindido o contrato de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento do comprador, a consequência lógica é a reintegração do vendedor na posse do bem tão logo o vendedor restitua ao comprador o valor pago pelo imóvel. 5. -
Em se tratando de matéria de ordem pública, a alteração do índice de correção monetária e de juros de mora não implica em reformatio in pejus.
6. - Recurso desprovido.(TJES; AC 0008651-30.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO E REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINTS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. DEVER DE RESSARCIR. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFICIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIDA DE ORDEM PUBLICA. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma prevista no artigo 373 do CPC, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe. Sem provas contundentes da existência do débito entre as partes, não se prestando a juntada de prints de tela e degravações. , documentos unilaterais. , há de se reconhecer como indevida a inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição creditícia. O valor fixado a título de indenização deve ser congruente com a extensão do dano moral verificado, para que cumpra satisfatoriamente sua finalidade compensatória, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa da vítima.
A modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes no valor condenatório pode ser realizada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.
(TJMG; APCV 5000345-26.2016.8.13.0439; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 19/07/2022; DJEMG 20/07/2022)

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/05/2023 às 14:42:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46374725052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR